Tribunal: TJMT
Processo: 1017449-05.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017449-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIETE GOMES DE ARAUJO - CPF: 023.566.491-07 (ADVOGADO), GILDETE BORGES DEZIDERIO - CPF: 567.710.021-87 (AGRAVANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – LAUDO INCONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ÁREA POSSÍVELMENTE CONSOLIDADA - FALTA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA
– REFORMA DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Ausentes um dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência – a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo – implica a reforma da decisão.

2. A probabilidade do direito invocado não restou demonstrada, de forma segura, diante da necessidade de dilação probatória para comprovar que a área desmatada não é consolidada, conforme laudo realizado pelo órgão interno do próprio agravado.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): GILDETE BORGES DEZIDERIO

AGRAVADO(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GILDETE BORGES DEZIDERIO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, M.M. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000164-76.2022.8.11.0039 ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para “a) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas b) A confecção de projeto de recuperação da área com aprovação do órgão ambiental estadual, no qual concedo o prazo de 30 (trinta) dias para sua realização. c) Expedição de ofício ao CRI desta comarca para que proceda com a averbação da demanda na matricula do imóvel e com posterior remessa de sua cópia integral a este Juízo; d) Oficiar a SEMA para proceder com a anotação da demanda junto ao CAR da propriedade, e a efetiva fiscalização do cumprimento da liminar”.

Como causa de pedir recursal, sustenta que a decisão merece reforma sob o argumento que “a Agravante é proprietária de imóvel rural localizado em área rural com ocupação consolidada há décadas, tendo em vista que esta área é fruto de herança na qual tomou posse no ano de 2016, essas terras pertenceram por muitos anos aos seus pais, desde modo nã há que se falar em motivos fáticos ou jurídicos para o comando de se cessar a manutenção de plantio, cultivo ou o uso do título da área”.

Aduz que “funda-se tão semente em relatório de imagens de geoprocessamento e auto de inspeção que não houve vistoria in loco, por fatos supostamente ocorridos em 2013”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão a fim de afastar as medidas determinadas na decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido – id. 142758189 -.

Contrarrazões apresentada pelo agravado em id. 144393197.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento do agravo - id. 145177183 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GILDETE BORGES DEZIDERIO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, M.M. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000164-76.2022.8.11.0039 ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para “a) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas b) A confecção de projeto de recuperação da área com aprovação do órgão ambiental estadual, no qual concedo o prazo de 30 (trinta) dias para sua realização. c) Expedição de ofício ao CRI desta comarca para que proceda com a averbação da demanda na matricula do imóvel e com posterior remessa de sua cópia integral a este Juízo; d) Oficiar a SEMA para proceder com a anotação da demanda junto ao CAR da propriedade, e a efetiva fiscalização do cumprimento da liminar”.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

a Ação Civil Pública nº
n. 1000164-76.2022.8.11.0039
em face de
GILDETE BORGES DEZIDERIO
, em que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos seguintes termos:

“(...)

Com efeito, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito pleiteado, consoante exigido pelo caput do artigo 300, do Código de Processo Civil, restou satisfatoriamente demonstrado nos auto pelos documentos acostados, destacando-se o RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE DESMATAMENTO Nº 00401/2021, fruto de inspeção por meio de Sistema de Informações Geográficas e a vistoria in loco

de registro nº 21201769 de 10/11/2021 confirmando o desmatamento da área de preservação

Tais documentos denotam que a probabilidade de certeza da alegação do autor é perfeitamente compatível com os pedidos formulados, satisfazendo o mencionado dispositivo legal, visto que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, atributos inerentes aos atos administrativos em geral, em razão da fé pública.

Nesse sentido é a lição dos mestres Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, litteris:

“Prova inequívoca. Essa prova inequívoca é ‘do fato título do pedido (causa de pedir)’. Tendo em vista que a medida foi criada em benefício apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da prestação jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a garantir a obediência ao princípio constitucional da igualdade de tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição sumária, como condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau compatível com os direitos colocados em jogo.” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery – Código de Processo Civil Comentado, 6.ª ed., Ed. RT, pág. 614).

Por outro lado, encontra-se igualmente presente o requisito do fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Afirma-se isto na medida em que a continuidade das agressões perpetradas contra o meio ambiente pode levar a sérios desequilíbrios ao ecossistema, desarmonizando-o e impingindo às espécies da fauna e flora brasileiras.

Hodiernamente são constantes as veiculações na mídia de casos de atos degradatórios ao meio ambiente, cujos reflexos podem ser sentidos no clima, no ar, nos rios e mares. Tais condutas, se não reprimidas com a energia que requerem enquanto se há tempo, poderão causar desastres de proporções mundiais incalculáveis.

Vale ainda dizer, dentro daquilo que se conhece por Constitucionalismo o direito ao meio ambiente foi elevado ao “status” de direito de terceira geração ou dimensão, e como tal merece a devida proteção do Estado. Aliás, acerca deste tema o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de pronunciar:

“Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: a consagração constitucional de um típico direito de terceira geração.” (RExt. 134.297-8/SP – Rel. Min. Celso de Mello. DJU 22.07.1995, p. 30.597).

Acrescente-se ainda a posição do TJRS que, quanto instado a manifestar-se acerca de matéria semelhante, não discrepou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR PROIBINDO USO DE ÁREA DESMATADA. PROCEDIMENTOS QUE COMPROVAM PRÁTICA DO DESMATAMENTO. Baseada a decisão interlocutória em inquérito civil público, auto de infração e em boletim de ocorrência ambiental, onde se constata a prática do desmatamento, mostra-se correta no tocante à suspensão para que os demandados se abstenham de fazer uso da área desmatada, ressalvada a colheita da soja, já em curso. Presença, in casu, da presunção de legitimidade e veracidade nos atos advindos da administração pública, de forma a prevalecer sobre laudo técnico elaborado por profissional contratado pelo agravante. Caso em que há, ainda, depoimento do recorrente e de testemunha confirmando a execução da prática do ato ilícito, devendo ser resguardado bem de interesse coletivo, ou seja, o meio ambiente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70011433646, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 30/08/2011)”.

Assim, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, ora pleiteada.”.

Irresignada com a decisão, a parte agravante interpôs o presente recurso para que fosse reformada a decisão, afastando as imposições estabelecidas.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, importante ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o fundamento da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância, ou seja, a análise deste recurso está restrita a verificação da decisão que concedeu a tutela de urgência.

Com efeito, o art. 12 da Lei 7.347/85 que disciplina a ação civil pública, prevê a possibilidade de se conceder a medida liminar
inaudita altera pars
, quando há urgência em garantir a efetividade da prestação jurisdicional, como no caso, onde o bem jurídico tutelado envolve lesão ao meio ambiente em área legalmente protegida.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se a concessão da tutela de urgência para determinar “
a) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas b) A confecção de projeto de recuperação da área com aprovação do órgão ambiental estadual, no qual concedo o prazo de 30 (trinta) dias para sua realização. c) Expedição de ofício ao CRI desta comarca para que proceda com a averbação da demanda na matricula do imóvel e com posterior remessa de sua cópia integral a este Juízo; d) Oficiar a SEMA para proceder com a anotação da demanda junto ao CAR da propriedade, e a efetiva fiscalização do cumprimento da liminar”
.

O Ministério Público sustenta que o agravante praticou desmatamento da área de preservação baseado no Relatório Técnico Sobre Desmatamento nº 00401/2021.

Por outro lado, a parte agravante argumenta que “a Agravante é proprietária de imóvel rural localizado em área rural com ocupação consolidada há décadas, tendo em vista que esta área é fruto de herança na qual tomou posse no ano de 2016, essas terras pertenceram por muitos anos aos seus pais, desde modo nã há que se falar em motivos fáticos ou jurídicos para o comando de se cessar a manutenção de plantio, cultivo ou o uso do título da área”.

No caso, em princípio, a probabilidade do direito invocado não está comprovada de forma segura, uma vez que a prova pericial foi realizada pelo órgão interno do próprio Ministério Público, bem como consta que
“
o PRODES não detectou todo o desmatamento ocorrido após 22/07/2008. Deste modo, recomenda-se que seja solicitado ao responsável pelo imóvel que apresente dinâmica anual de desmatamento, contendo imagens anteriores e posteriores a 22/07/2008”.

Ora, se o próprio laudo que baseou a Ação Civil Pública recomenda a necessidade de apresentação de novas imagens, tanto anteriores como posteriores a 22/07/2008, para averiguação de consolidação da área, não se mostra plausível conceder a tutela urgência, uma vez que para demonstração do desmatamento é necessário a dilação probatória dos autos.

Aliado a isso, não há qualquer demonstração que o órgão fiscalizador do Poder Executivo (SEMA) realizou qualquer autuação/fiscalização com lavratura de auto de infração ou embargo da área para corroborar com o dano alegado pelo Agravado.

Partindo dessas premissas, nesta fase de cognição sumária, verifico que a parte agravada não apresentou a probabilidade do direito invocado, razão pela qual a decisão
merece reforma
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — EMBARGO DA ÁREA — ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (PRA) — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR.

Área que à princípio é consolidada, possui Autorização para Queima Controlada (AQC) e bem como Autorização para Limpeza e Reforma de Área (ALRA), não está sujeita ao embargo da área autuada nem à adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), por não se tratar de hipótese de supressão irregular de vegetação em área de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito.

Recurso provido em parte.

(N.U 1017959-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – DEMONSTRAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DEMONSTRAÇÃO NA AÇÃO DE BASE – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

O conjunto probatório constante dos autos de origem, a princípio, demonstra que a área onde ocorreu o suposto desmatamento, é consolidada.

Em vista do preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, na ação de base, deve ser mantido o decisum que o concedeu.

(N.U 1010608-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou provimento
para reformar a decisão e afastar os efeitos da tutela de urgência concedida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023